Tribunal: TJSP
Processo: 2062730-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência não demonstrada – Inviabilidade de sua concessão – TUTELA DE URGÊNCIA - Inexistência dos elementos necessários ao deferimento - Necessidade de haver o contraditório para estabelecer corretamente o fato – Decisão mantida - Recurso improvido.